Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-74.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão da matéria já examinada, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.
2. Não se vislumbra o vício de omissão quando, diante da coerência e harmonia entre as versões apresentadas pela vítima, na delegacia e em juízo, o órgão julgador concluiu pela ocorrência das ameaças na data apontada na denúncia.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.